Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700958-21.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS EMBARGADO: GABRIEL BOMFIM DO NASCIMENTO DESPACHO A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS é representada em Juízo pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, portanto, devem ser observadas, na análise da tempestividade dos embargos de declaração, as prerrogativas de prazo em dobro e intimação pessoal por meio eletrônico, nos termos do art. 183 do CPC. Conforme expedientes do processo, a i. Procuradora-Geral do DF registrou ciência da ementa do acórdão em 26/08/20, assim, o prazo inicial para embargos de declaração foi em 27/08/20, e o final, 10/09/20. Os presentes embargos de declaração foram opostos em 04/09/20, portanto, são tempestivos. Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, ao embargado-impetrado para manifestar-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora